Tribunal: TJMT
Processo: 1058104-61.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058104-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (APELANTE), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA
– VIA ELEITA ADEQUADA - ACRÉSCIMO DE 10% INCIDENTE SOBRE O VALOR DE TAXAS ADMINISTRATIVAS COBRADAS
PELO PODER EXECUTIVO
-
LEI Nº 9.916/2013 -
ATO

ÚNICO
, DE
EFEITOS

CONCRETOS
E
PERMANENTES
- DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em inadequação da via eleita ou na impetração contra lei em tese, considerando que busca a Impetrante, ora Apelante, afastar a exigibilidade de tributo que reputa como ilegal, portanto, passível de gerar efeitos concretos ao contribuinte.

2 - Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias do conhecimento oficial do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016 /2009.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1058104-61.2020.8.11.0041,

impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS,

que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial e denegou a ordem, por entender que o
mandamus
fora impetrado contra normal local (Lei nº 9.916/2013), bem como reconheceu a decadência para impetração do remédio constitucional, em razão dos atos de efeitos concretos datarem 17/05/2013 e 27/06/2013 (Id. 88177028 e id. 88177038).

Nas razões do recurso, sustentou o Apelante a necessidade de reforma da sentença, uma vez que sofre violação a seu direito líquido e certo na cobrança de taxas pelo Poder Executivo enquanto permanecer o acréscimo de 10% incidente sobre o valor delas.
Salientou, em complemento, que não poderia se falar em mandado de segurança normativo, tendo em vista que indicou a norma e delineou os seus efeitos concretos, já que as empresas filiadas ao Sindicato pagam taxas com acréscimo de 10% nos termos da lei estadual.
Ainda, argumentou que a sentença avaliou a existência de direito líquido e certo, sendo que deveria ter se atentado que também existem julgados do STJ que se amoldam na hipótese dos autos, de maneira que reconhecem os efeitos concretos do ato normativo, admitindo a relação jurídica tributária de trato sucessivo para afastar a aplicação dos artigos 10 e 23 da Lei nº12.016/2009.
Acresça-se a isso, alegou que o juízo de primeiro grau não poderia proferir decisão monocrática indeferindo liminarmente a petição inicial por razões meritória sem observar o regular trâmite processual.
Além disso, afirmou que a sentença deixou de avaliar a Súmula Vinculante nº 29 do STF, a qual estabeleceu ser constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo do imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
Defende que o adicional de 10% incrementado às taxas cobradas pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, na forma instituída pelo § 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 9.916/2013 e cobrado na forma do artigo 5º do Decreto nº1.831/2013 é inconstitucional, não se amoldando aos termos da Súmula Vinculante nº 29.
Em complemento, asseverou que o Juízo
a quo
, ao indeferir a petição inicial com argumentos meritórios, provocou uma subversão da ordem processual, em razão de que, para analisar o mérito do mandado de segurança, é necessário que se instaure a relação processual, observando o regular trâmite processual, com a notificação da autoridade coatora e dando ciência ao Ministério Público.
Desta feita, requereu a reforma da sentença para receber a petição inicial, instaurando a relação processual, determinando que seja encaminhada notificação à autoridade coatora para prestação de informações, dando ciência também ao Ministério Público para manifestação, bem como pugnou que fosse concedida a segurança para afastar, em definitivo, a exigência de adicional de 10% incidente sobre o valor principal de todas as taxas cobradas por todos os órgãos do Poder Executivo Estadual, apenas para as associadas do SETROMAT (Id. 88177036).

Foram apresentadas Contrarrazões pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT, pugnando pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida, e, no mérito pelo desprovimento do recurso. (Id. 88177044 Pág. 1/9).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da decadência para impetração da ação mandamental, e por consequência, pelo desprovimento do presente recurso. (Id. 93914465 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1058104-61.2020.8.11.0041,

impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS,

que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial e denegou a ordem, por entender que o
mandamus
fora impetrado contra normal local (Lei nº 9.916/2013), bem como reconheceu a decadência para impetração do remédio constitucional, em razão dos atos de efeitos concretos datarem 17/05/2013 e 27/06/2013. (Id. 88177028 e id. 88177038).

Ressai dos autos, que o Apelante, Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, impetrou o Mandado de Segurança de origem para requerer, liminarmente, que a AGER/MT e o Estado de Mato Grosso se abstenham de exigir de suas associadas o adicional sobre todas as taxas exigidas pelo Poder Executivo Estadual, conforme instituídas pela Lei Estadual nº. 9.916/2013, regulamentada pelo Decreto nº. 1.831/2013.

No mérito, requereu a concessão da segurança a fim de afastar por definitivo o incremento adicional de 10% sobre as taxas exigidas por todos os Órgãos do Poder Executivo Estadual, mormente as da AGER, para suas associadas.

A sentença (Id. 46427401) indeferiu a petição inicial e denegou a ordem antes da formação da relação jurídica processual.

Inconformado, o impetrante opôs Embargos de Declaração (id. 47989264), que foram rejeitados por meio da decisão id. 51514899.

A sentença que ora se discute indeferiu os pedidos da inicial com base nos seguintes fundamentos e consequente dispositivo:

“(...)

A pretensão visa a concessão de segurança genérica, de caráter normativo e abstrato, constituindo verdadeiro salvo conduto aplicável a casos futuros e incertos, finalidade para a qual o mandado de segurança não se presta;

(...)

O prazo para impetrar o mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009) findou-se em 27/06/2013, estando caracterizada a decadência do direito de impetrar mandado de segurança.

(...)

Diante do exposto, com base no art. 10 e 23 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e
DENEGO A ORDEM.
Por consequência,
julgo
extinto o presente feito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.
”

Inconformado com a sentença, o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO, apela, alegando em síntese, que o adicional de 10% incrementado às taxas cobradas pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, na forma instituída pelo §2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 9.916/2013 e cobrado na forma do artigo 5º do Decreto nº1.831/2013 é inconstitucional, não se amoldando nos termos da Súmula Vinculante nº 29.

A controvérsia a ser analisada no presente recurso, diz respeito a possibilidade ou não da impetração do mandado de segurança na hipótese dos autos, qual seja, exigência do adicional de 10% incidente sobre o valor das taxas cobradas pelos órgãos do Poder Executivo Estadual.

Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de segurança não foi impetrado contra lei em tese, como sustentado pelo Juízo a quo, já que a exigência do adicional de 10% sobre o valor das taxas cobradas pelo Poder Executivo Estadual gera efeitos concretos na esfera dos associados e contribuintes, não se tratando de pedido genérico.

Isso porque verifica-se os efeitos concretos da lei em discussão, em que se exige o pagamento de 10% de acréscimo das taxas conforme os boletos emitidos para pagamento. (Id. 88177016).

No caso dos autos, não há que se falar em inadequação da via eleita ou na impetração contra lei em tese, considerando que busca a Impetrante, ora Apelante, afastar a exigibilidade de tributo que reputa como ilegal, portanto, passível de gerar efeitos concretos ao contribuinte.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO - PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA – LEGISLAÇÃO E DECRETO EDITADOS PELA AUTORIDADES COATORAS; 2)
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LEI PASSÍVEL DE GERAR EFEITOS CONCRETOS E PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA JUNTADA AOS AUTOS – REJEITADAS. MÉRITO - INSTITUIÇÃO DA TACIN POR ESTADO MEMBRO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA.
Tendo em vista que a lei e o decreto questionados foram editados pelas autoridades coatoras, estas são legítimas para figurarem no polo passivo da demanda.
Considerando que o
mandamus
visa afastar a exigibilidade da Taxa de Incêndio não há que se falar em inadequação da via eleita ou impetração contra lei em tese, ante a possibilidade de gerar efeitos concretos ao contribuinte.
Existente a prova pré-constituída afasta-se a necessidade de dilação probatória. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pela Presidência da Suprema Corte (SS 5322 MC / MG, DJ 16/09/2019), o precedente representativo da controvérsia (RE-RG 643.247) se restringe à análise de competência do Município para criar taxa para prevenção de combate a incêndio, não se aplicando à hipótese de criação do tributo por Estado Membro
. (N.U 1003865-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019).” [Destaquei].

Contudo, ainda que seja pertinente a impetração de mandado de segurança na hipótese dos autos, esta foi alcançada pelo instituto da decadência. Explico.

Ressai dos autos que o Impetrante, ora Apelante, propôs a presente ação de mandado de segurança em razão dos efeitos produzidos pela
Lei Estadual nº9.916/2013 e Decreto nº1.831/2013
, cujo conteúdo, autorizou o Poder Executivo Estadual a cobrar adicional incidente de 10% sobre todas as taxas devidas aos órgãos do Poder Público Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, embora ocorra a cobrança periódica, não há que se falar em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de mandado de segurança, tendo em vista que a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a instituiu, constituindo ato único de efeitos concretos, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO CONCEITO DE CARNE PROCESSADA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO DE ICMS. ATO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/09. OCORRÊNCIA.
1. O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/09). 2
. O Decreto estadual 44.945/2014 promoveu alteração no conceito de carne processada, para fins de concessão de isenção do ICMS. Trata-se de ato único, que produz efeitos concretos e permanentes, não havendo que se falar em renovação mensalmente. 3.
O fato de mês a mês vir sendo realizado o pagamento do tributo devido com base na alteração promovida pelo Decreto Estadual 44.945/2014, não tem o condão de transformar em relação de trato sucessivo, na medida em que o fato que deu origem a nova cobrança surgiu no momento da edição do ato normativo, o qual passou a irradiar os seus efeitos jurídicos imediatamente, de forma única, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo. 4. Tratando-se de ato normativo com efeitos concretos, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança inicia-se com a publicação da norma, ante a configuração de ato único de efeitos permanentes.
5. No caso dos autos o decreto estadual foi publicado na impressa oficial em 11/09/2014. Enquanto o Mandado de Segurança, foi ajuizado em 31/08/2015, após o prazo de 120 dias, estando configurada a decadência. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 50114 RJ 2016/0020976-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)” (Destaquei)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA FUNEF. LEI ESTADUAL N. 6.875/2016.
ATO ÚNICO E CONCRETO DE EFEITOS PERMANENTES.
PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. 1.
Não se conhece de mandado de segurança impetrado após o transcurso do prazo de cento e vinte dias do conhecimento oficial do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. Considera-se como início do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração do mandado de segurança a data da publicação da lei estadual dita inconstitucional. 3. Além disso, verifica-se que a empresa insurgente aduz, nas razões do recurso ordinário, a inconstitucionalidade formal da Lei estadual n. 6.875/1995. Entretanto, é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar writ contra lei em tese, obstado pela Súmula 266 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no RMS: 62489 PI 2019/0365197-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)” (Destaquei)

Como o Apelante combate a exigência do adicional de 10% do valor das taxas cobradas pelo Poder Executivo Estadual, mister considerar a data de publicação das normas que instituíram a obrigação tributária para fins de verificar a ocorrência de decadência da impetração da ação mandamental.

As normas impugnadas foram publicadas em 17/05/2013 (Id. 88177014) e em 27/06/2013 (Id. 88177015), sendo que o presente
mandamus
somente foi impetrado em 16/12/2020, tendo sido ultrapassado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto na Lei nº 12.016/2009.

Ademais, o boleto acostado no Id. 88177016, em que se observa a exigência do adicional de 10% sobre as taxas e serviços, possui data de vencimento de 01/07/2020, e o
mandamus
somente foi impetrado em 16/12/2020, ultrapassando o prazo de 120 dias.

Logo verifica-se que a propositura do presente
mandamus
não observou o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009, cuja redação estabelece que:

“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Outrossim o STF, por meio da súmula 632, pacificou o entendimento de que “
é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança
”. E o fez considerando que o prazo legal estabelecido, além de não ser uma penalidade em si, não restringe a discussão do direito do impetrante – que ainda pode ser apreciada em ação ordinária.

Assim, diante do transcurso de mais de 120 (cento e vinte) dias entre a publicação da norma e a propositura do
mandamus
, operada está a decadência, na forma do artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Com essas considerações, acompanho o parecer ministerial,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
restando prejudicada
a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Apelado em sede de Contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022